Tribunal: TJDFT
Processo: 0721984-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0721984-27.2023.8.07.0000 Agravante (s) BCF Plásticos Ltda. e outros Agravado (s) Alvoran Investimento, Participação e Administração Ltda. e Luis Felipe Belmonte dos Santos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BCF Plásticos Ltda. e outros contra decisão do juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 156051723 do processo de referência) integrada pela de Id 157588066 do processo de referência, que, em cumprimento de sentença requerido pelos agravantes em desfavor de Alvoran Investimento, Participação e Administração Ltda. e Luis Felipe Belmonte dos Santos, processo n. 0015369-40.2015.8.07.0001, suspendeu a execução pelo prazo de um ano, nos seguintes termos: 1. Os exequentes requerem na petição de 143398639 seja imposta aos executados multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sob a alegação de que, além de ter sido descumprida a ordem de penhora dos créditos decorrentes do contrato de mútuo firmado entre eles, deferida na decisão de ID 92910615, pois a primeira executada teria efetuado pagamento diretamente ao segundo executado ao invés de promover o depósito judicial do valor pago, descumpriu-se, também, a determinação feita na decisão de ID 102355848, de que na hipótese de contratação de novos empréstimos entre os executados o segundo executado deveria promover o depósito judicial do crédito concedido até o limite do valor devido ao invés de disponibilizá-lo à primeira executada. Sustenta que tais fatos estariam comprovados pelo teor da declarações de imposto de renda do segundo executado juntadas nos ID ́s 88979568 e 142323869. Os executados manifestaram-se no ID 150746068 negando que tenham realizado quaisquer operações de crédito após a advertência feita na decisão de ID 102355848 ou que tenha havido qualquer pagamento após a ordem de penhora. Os exequentes reiteraram no ID 153984513 a alegação de que ocorreram as operações financeiras questionadas, bem como reiteraram o pedido de imposição de multa. É o relato. Decido. A alegação de que o segundo executado teria concedido novo empréstimo à primeira executada em descumprimento à determinação feita na decisão de ID 102355848 é baseada no fato de que na declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2019 (ID 88979568 - Pág. 9) o segundo executado declarou ter direito a receber da primeira executada crédito no valor de R$ 29.026.670,19, posicionado em 31/12/2019, decorrente de contrato de mútuo, enquanto na declaração referente ao exercício de 2021 (ID 142323869 - Pág. 11) informou à Receita Federal que o valor do referido crédito em 31/12/2020 seria de R$ 89.725.335,45. Não assiste razão aos exequentes, uma vez que a decisão de ID 102355848 foi proferida em 08/09/2021, o que demonstra que as operações financeiras que resultaram no acréscimo do crédito em questão para o montante de R$ 89.725.335,45, em 31/12/2019, ocorreram anteriormente. Para embasar a alegação de que a primeira executada teria realizado pagamento ao segundo executado ao invés de promover o depósito judicial, os exequentes argumentam que na declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2021 é informado que o valor do crédito em 31/12/2020 era de R$ 89.725.335,45 e que em 31/12/2021 passou a ser de R$ 79.248.166,53. Neste ponto também não assiste razão aos exequentes, uma vez que na aludida declaração foi informado à Receita Federal que a alteração do saldo devedor decorreu de contrato de cessão de crédito e não do desembolso de qualquer valor ao segundo executado. Face o exposto, indefiro o pedido de aplicação da multa. 2. Com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC/2015, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da publicação desta decisão, durante o qual ficará suspenso o prazo prescricional. Decorrido o prazo supra, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Observe-se que, após o prazo suspensivo de 1 ano a partir da publicação desta decisão, sem manifestação da parte exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis), que no caso concreto é de 5 anos. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (Sisbajud, Renajud, Infojud e eRIDF, quando cabível, observando-se o conteúdo da decisão pretérita), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte executada. Ressalte-se, ainda, que, nos casos em que não realizada a pesquisa no e-RIDF, por não ter a parte exequente o benefício da gratuidade da justiça, não será deferida a reiteração de diligência já realizada por este Juízo sem que a parte interessada comprove a realização de tal pesquisa. Inclua-se alerta no sistema. Dê-se ciência às partes e arquivem-se os autos, independentemente de preclusão. A parte exequente opôs embargos de declaração (Id 157413712 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 157588066 do processo de referência), em pronunciamento assim fundamentado: Os exequentes opuseram embargos de declaração (ID 157413712), alegando haver obscuridade e contradição na decisão de ID 156051723, por meio da qual foi suspenso o processo com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Sustentam que a declaração de imposto de renda do segundo executado demonstra a existência de bens passíveis de penhora, motivo pelo qual é contraditória a exigência de demonstração da alteração da situação financeira dos executados. Afirma que na decisão embargada não foi observado que no julgamento do AGI 0737193-70.2022.8.07.0000 foi declarada a possibilidade de reiteração de diligências frutíferas, como é o caso da ordem de bloqueio de valores via Sisbajud, de forma reiterada (teimosinha), o que se requer. Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Inexiste a alegada obscuridade e contradição. Em relação à declaração de imposto de renda do segundo executado, tal documento foi obtido por este Juízo por meio de consulta ao Infojud em novembro de 2022 (ID 143398639), ou seja, preteritamente à suspensão processual. Intimados naquele mês sobre o resultado da diligência, os embargantes desde então não se prontificaram a indicar bens passíveis de penhora, dentre os relacionados naquela declaração. Vale ressaltar que nos embargos de declaração ora em análise, apesar de fazerem menção à declaração de imposto de renda para insurgirem-se contra a suspensão processual, novamente os embargantes olvidaram de indicar à penhora quaisquer dos bens ali relacionados, limitando-se a requerer a reiteração de ordem de bloqueio de valores por meio do Sisbajud. Quanto ao AGI 0737193-70.2022.8.07.0000, em consulta ao andamento processual é verificado que ainda não houve julgamento definitivo, tendo sido interposto recurso especial pelos executados, sobre o qual ainda não houve decisão sobre o juízo de admissibilidade. Portanto, não há que se falar em contradição da decisão embargada com o que foi decidido no aludido agravo de instrumento. Além disso, a contradição a ser saneada por meio de embargos de declaração é aquela existente entre trechos da própria decisão embargada. Eventual contradição ou discordância entre a decisão embargada e ato decisório proferido pelas instâncias superiores consiste em erro de julgamento, a ser afastado pela parte insurgente por meio da interposição do recurso cabível. Conclui-se, assim, que não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Nada a prover a respeito do pedido de reiteração de diligência no Sisbajud, uma vez que a questão já foi analisada por este Juízo e devolvida à apreciação da instância superior por meio do AGI 0737193-70.2022.8.07.0000, o qual ainda não foi definitivamente julgado, conforme já ressaltado nesta decisão. Retornem ao arquivo provisório, nos termos da decisão embargada. Em razões recursais (Id 47474636), a parte agravante diz cingir-se a questão de fundo à averiguação da possibilidade de “indeferimento do pedido de realização imediata de novo bloqueio on line das contas bancárias do Devedores, ora Agravados, através do sistema do BACENJUD com aplicação da chamada ‘teimosinha’”. Menciona ter sido a realização de novo bloqueio on line já deferida por este E. Tribunal quando do julgamento do AI no 0737193-70.20222.8.07.000, mas o Juízo de Origem negou-se adotar a providência desde já cf. requerido pelos Agravantes, porque não houve o trânsito em julgado do acórdão. Sustenta, ser inoportuna a suspensão, notadamente quando não a requereu, e diante da possibilidade de obstar eventual pedido futuro da parte exequente, “acaso seja necessário”. Entende presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo vindicado. Pede, ao final: Diante do exposto, requer-se: Seja o presente Agravo de Instrumento recebido, processado e julgado por este E. Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação. Recebido o Agravo, requer-se seja concedido o efeito suspensivo para: (i) Que fiquem suspensos os efeitos da decisão que determinou o arquivamento do feito com a fluência do prazo prescricional de um ano e; (ii) Seja realizado desde já o bloqueio on line das contas dos devedores em razão do julgamento do AI no 0737193-70.20222.8.07.000, eis que o Recurso Especial lá interposto não conta com efeito suspensivo. Ao final, requer-se seja dado PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto, para reformar a R. Decisão proferida pelo MM. Juízo Monocrático, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença com a realização bloqueio on line das contas dos devedores, através do sistema denominado “teimosinha”. O recurso veio instruído com a guia de custas e o documento de recolhimento (Id 47474637 pp. 1-2). É o relatório do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso Segundo relatado na exposição, a parte agravante pretende a modificação da decisão a quo, a fim de ser realizado o “bloqueio on line das contas dos devedores, através do sistema denominado ‘teimosinha’”, “em razão do julgamento do AI no 0737193-70.20222.8.07.000”, sob a alegação de que o recurso especial interposto contra o acórdão proferido no referido agravo de instrumento “não conta com efeito suspensivo”. Validamente, conquanto seja possível a reiteração de pesquisa de bens por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, na hipótese, depreende-se que não se trata de indeferimento de novo pedido de realização da diligência, mas sim de eventual cumprimento do acórdão proferido no citado AGI n. 0737193-70.20222.8.07.000 (Id 157413713 pp. 1-7 do processo de referência). Segundo depreende-se das próprias alegações dos exequentes, e conforme pode observado da decisão que apreciou os embargos de declaração opostos pelos agravantes ao Id 157413712 do processo de referência), a questão acerca da pesquisa/bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha” “já foi analisada por este Juízo e devolvida à apreciação da instância superior por meio do AGI 0737193-70.2022.8.07.0000, o qual ainda não foi definitivamente julgado, conforme já ressaltado nesta decisão” (Id 157588066 do processo de referência). Quer dizer, a matéria se encontra preclusa, na medida em que já houve apreciação, e efetiva decisão sobre o tema. O art. 507 do CPC dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Além disso, a via eleita pela parte exequente, isto é, o presente recurso, não é a idônea para requerer o cumprimento de acórdão proferido por este e. Colegiado. Sendo assim, inadmito o recurso no tocante ao pedido de “bloqueio on line das contas dos devedores, através do sistema denominado ‘teimosinha’”, “em razão do julgamento do AI no 0737193-70.20222.8.07.000”. Quanto à insurgência acerca da suspensão do processo deve ser admitida a análise da matéria. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Quanto à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pelo agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, tenho que estão parcialmente evidenciados os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. No caso, da análise do processo de referência, verifiquei ter a parte agravante requerido, ainda na vigência do CPC de 1973, o cumprimento provisório de sentença (Id 37770964 pp. 1-3 do processo de referência) para pagamento da quantia de R$ 599.907,07 (Id 37770751 pp. 1-7 do processo de referência), em razão da condenação da parte agravada decorrente de negócio jurídico celebrado com os ora recorridos (escritura pública de direitos creditórios). Pelo juízo de origem, foi determinada a intimação dos agravados para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias na forma do § 1o do art. 475-A do CPC então vigente (Id 37770976 do processo de referência). A parte executada foi intimada (Id 37770979 pp. 1-2 do processo de referência), mas, segundo informado pelos exequentes na petição de Id 37770981 do processo de referência, não foi efetuado o pagamento da quantia devida. Em mesma oportunidade os credores informaram que o débito atualizado perfazia o valor de R$ 1.920.654,09 (um milhão e novecentos e vinte mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos), ao tempo em que requereram a expedição de ofício ao juízo da 2a Vara do Trabalho de Porto Velho a fim de obter informações acerca de eventuais créditos em favor do executado Luis Felipe Belmonte dos Santos. O pleito de expedição de ofício foi indeferido pela decisão de Id 37770999 do processo de referência. Contra referido decisum foi interposto agravo de instrumento, o qual restou provido para determinar a expedição de ofício ao juízo da 2a Vara do Trabalho de Porto Velho, nos moldes requeridos pelos exequentes (Id 37771013 pp. 4-12 do processo de referência). O feito teve curso regular, sendo empreendidas várias diligências no sentido de encontrar bens passíveis de constrição em nome dos executados (Id 84254999, Id 84255001 pp. 1-5, Id 106797699 pp. 1-4, Id 106797700 99. 1-4, Id 106797701 pp. 1-4, Id 106797702 pp. 1-4, Id 106797703 pp. 1-4, Id 106797704, Id 111388278, Id 111388279, Id 111388280, Id 111388282, Id 111388284, Id 111388285, Id 111388287, Id 111388289, Id 111388291, Id 116948030, Id 116948032, Id 116948033, Id 116948035, Id 116948036, Id 116948037, Id 116948039, Id 116948040, Id 126127466, Id 128472766, Id 128472770, Id 128472779 e Id 128472782 e do processo de referência), e, embora tenham sido efetuados alguns pagamentos (Id 37770710, Id 37771146, Id 37771156 p. 3, Id 37771156 p. 26, Id 37771156 p. 30, Id 37771156 p. 58, do processo de referência), não houve o total adimplemento da obrigação. Por meio da petição de Id 129870923 do processo de referência, os exequentes postularam a reiteração de pesquisa, pelo sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, o que foi indeferido nos termos da decisão de Id 134701796 do processo de referência, ensejando a interposição de agravo de instrumento, pelos credores (Id 141735706 pp. 3-13 do processo de referência), o qual foi provido por esta e. 1a Turma Cível, nos moldes do acórdão de Id 157413713 pp. 2-7 do processo de referência. Não obstante, a providência ainda não restou efetivada em razão da interposição de recuso especial, pelos executados (Id 161016358 pp. 14-39 do processo de referência) Pois bem. A execução tramita no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código, o qual determina: Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. A cooperação no processo é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. No caso, como adrede observado, não se logrou encontrar bens suficientes para adimplemento integral da obrigação, a qual foi parcialmente satisfeita. Pontuo que um dos motivos para a suspensão da execução e o arquivamento provisório do processo foi a ausência de bens penhoráveis, ficando ressalvada a hipótese de desarquivamento, “a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis”. (Id 156051723 do processo de referência). Ocorre que, além de pender a realização de diligência deferida (a pesquisa via sistema Sisbajud – “teimosinha”), na decisão (Id 157588066 do processo de referência), que apreciou os embargos de declaração opostos pelos credores, o próprio juízo sinalizou a possibilidade de os exequentes diligenciarem na busca de patrimônio dos devedores quando observa não haver qualquer pedido de penhora de bens constantes de declaração de imposto de renda do executado Luiz Felipe Belmonte dos Santos. Essa percepção justifica a antecipação da tutela recursal pretendida pela parte agravante, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução. Na hipótese, o juízo de origem suspendeu a execução e determinou o arquivamento do processo basicamente sob o fundamento de esgotamento das diligências cabíveis e ausência de pedido para localização de outros bens, sem, contudo, justamente oportunizar à parte a manifestação sobre demais diligências. Tal entendimento destoa de entendimento esposado por este e. Tribunal de Justiça. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO PREMATURA DO FEITO. PROCESSO INICIADO NO ANO EM CURSO. DETERMINAÇÃO DE UMA PESQUISA AOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PELOS CREDORES. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de cumprimento de sentença, iniciado no ano em curso, no qual o magistrado determinou, uma única vez, pesquisa de bens passíveis de penhora em nome da devedora, nos sistemas disponíveis ao juízo, sem obter êxito, determinando a suspensão do feito. 2. No caso dos autos, a suspensão do processo se deu de forma prematura diante do pouco tempo de tramitação do processo e, das possibilidades de os credores, por outros meios, localizarem bens da empresa ou requerem a adoção de outras medidas, até mesmo atípicas, na busca de satisfação de seu crédito. 3. O objetivo primordial do cumprimento de sentença é garantir, à parte credora, o recebimento do seu crédito mediante bens penhoráveis do patrimônio do devedor. 4. Existindo a possibilidade de o credor indicar outras medidas, visando o cumprimento da obrigação pela agravada, deve o feito prosseguir, sob pena de prestigiar a devedora em detrimento dos credores, com a suspensão prematura do processo. 5. Recurso provido. (Acórdão 1383115, 07192403020218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. 1. Nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. 2. "Existindo a possibilidade de o credor indicar outras medidas, visando o cumprimento da obrigação pela agravada, deve o feito prosseguir, sob pena de prestigiar a devedora em detrimento dos credores, com a suspensão prematura do processo" (Acórdão 1383115, 07192403020218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1419534, 07393704120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DO FEITO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. PESQUISA DE ENDEREÇO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o artigo 921, III, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens da parte executada, deve-se proceder a suspensão do processo e do prazo prescricional, durante o prazo de um ano, com o consequente arquivamento dos autos, nos termos do parágrafo 2o do mencionado Código. 2. Verificado que não ocorreram todas as diligências na origem (INFOJUD), para que fosse possível a localização de bens penhoráveis, faz-se necessário o retorno à origem para verificação. 3. Consoante artigo 798, inciso II, alínea "c", o ônus de indicar bens penhoráveis incumbe ao exequente. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1229747, 07244079620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020) Assim, a probabilidade do direito vindicado pela agravante resta evidenciada. Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, este fica imbrincado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, em prejuízo do credor e incremento do débito em prejuízo ao devedor, bem ainda transcurso do lapso prescricional após um ano de suspensão do processo, conforme previsão do § 1o do art. 921 do CPC. Deste modo, verifico, nessa análise inicial, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão parcial da antecipação dos efeitos da tutela recursal. À vista do acima exposto, ADMITO EM PARTE o recurso. E, na extensão admitida, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada quanto à determinação de arquivamento do cumprimento de sentença até julgamento definitivo do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora